Tribunal: STF
Processo: HC 258553
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Barbosa de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 979.825/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Alega a defesa que o paciente faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, pois o delito de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte não tinha a natureza de hediondo ao tempo do crime.



    Argumenta que, no caso, deve ser afastada a natureza hedionda do crime exigida pelo Decreto presidencial, sob pena de inobservância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.



    Ao final, requer 



    “seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, a fim de conceder à LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA, uma vez que preenchidos os requisitos autorizadores, face o princípio constitucional da Irretroatividade da Lei Penal Mais Gravosa. o indulto das penas ao paciente, nos termos do disposto no artigo 9º, inciso IV, do Decreto n. 12.338/2024 e art. 5°, XL, da Constituição Federal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL.  EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDULTO PRESIDENCIAL. ART. 1º, I, DO DECRETO N. 12.338/2024. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE OU MORTE. LEI N. 13.964 /2019. CRIME HEDIONDO. NATUREZA DA INFRAÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de indulto pleno, afastando a natureza hedionda do crime praticado pelo agravante. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se a natureza da infração penal deve ser aferida na data da edição do decreto presidencial que concede o indulto ou na data do cometimento do delito. 



    3. A discussão também envolve a alegação de violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e do princípio da isonomia no tratamento jurídico-processual. 



    III. Razões de decidir 



    4. O entendimento adotado pela instância ordinária está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a natureza do crime deve ser aferida na data da edição do decreto presidencial respectivo. 



    5. A decisão impugnada aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial sedimentado, não havendo ilegalidade a ser sanada. 



    6. Não foram apresentados argumentos novos ou suficientes para desconstituir as premissas fixadas na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A natureza da infração penal para fins de indulto deve ser aferida na data da edição do decreto presidencial. 2. A aplicação do indulto não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa quando a natureza do crime é considerada na data do decreto. 3. O princípio da isonomia não é violado quando o tratamento jurídico-processual é aplicado conforme a legislação vigente à época do decreto presidencial.”



    Não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que autorize a concessão da ordem. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o entendimento emanado do ato questionado não fere a jurisprudência desta Corte Suprema:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DAS LEIS 8.072/1990 e 8.930/1994. INDULTO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.º 2.838/1998. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, em que dado provimento ao recurso especial do Parquet interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. 2. Tratando-se o indulto de ato discricionário do Presidente da República, restrito, portanto, às condições estabelecidas em decreto presidencial, a vedação de sua concessão aos apenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência das Leis 8.072/1990 e 8.930/1994, não configura violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes. 3. A aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do delito. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.” (HC 117.938 – Primeira Turma – Min. Rosa Weber – DJe 13/02/2014). (Grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    A natureza dos crimes não contemplados pelo decreto presidencial que concede o benefício de indulto e comutação de pena deve ser aferida à época da edição do respectivo ato normativo, pouco importando a data em que tais delitos foram praticados. Precedentes (RE 274.265, rel. min. Néri da Silveira, DJ de 19.10.2001, p. 49; e HC 74.429, rel. min. Sydney Sanches, DJ 21.03.1997, p. 8507). Ademais, a comutação nada mais é do que uma espécie de indulto parcial (em que há apenas a redução da pena). Daí por que a vedação à concessão de indulto em favor daqueles que praticaram crime hediondo – prevista no art. 2º, I, da lei 8.072/1990 – abrange também a comutação. Ordem denegada.(HC 94.679 – Segunda Turma – Min. Joaquim Barbosa – DJe: 19/12/2008). (Grifos nossos).



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente